Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DOMILÍCIO DO INTERDITANDO. MELHOR INTERESSE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MITIGAÇÃO.
1. Em ações de interdição, a jurisprudência tem afastado a incidência do princípio da perpetuatio jurisdictionis, visando resguardar o melhor interesse do interditando, porquanto tal medida possibilita que o magistrado esteja mais próximo da parte e tenha mais acesso aos atos processuais pertinentes à interdição.
2. No caso em exame, verifica-se que a ação está em fase inicial, na qual sequer houve êxito na intimação regular da requerida/interditanda, de modo que a medida que melhor resguarda os seus interesses consiste na tramitação do feito no local em que ela, assim como os requerentes, reside.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.